Tribunal: TJSP
Processo: 2117113-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Unidade de Conservação da Natureza
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Direito Ambiental – Construções irregulares em área de cava de exploração de areia – Pedido de antecipação de tutela para impedir demolição – Existência de prévia liminar determinando a não ampliação das edificações – Decisão dardejada que apenas reforça o quanto decidido anteriormente – Lineamento jurisprudencial – Decisão mantida – Recurso de agravo de instrumento improvido